Tribunal: STF
Processo: RHC 213981
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 720.221/SP - eDOC 14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, lastreada no fato de ter sido apreendida com o Acusado elevada quantidade de entorpecente, e no fundado receio de reiteração delitiva. 2. Na hipótese, o ora Agravante possui duas passagens por tráfico de drogas, ainda quando adolescente, e uma terceira, após alcançado a maioridade penal, pelo mesmo delito, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Alega o recorrente, em síntese, que: a) o decreto de prisão é medida desproporcional, pois em caso de eventual condenação, será fixado regime aberto; b)“a quantidade droga apreendida com o recorrente é pequena, não há notícia nos autos de seu envolvimento com associações/organizações criminosas ou qualquer ato concreto que ordem pública estaria em risco, muito menos a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal”; c) apenas 48g de maconha foram apreendidos com o agravante, sendo que o restante foi encontrado em um pasto; d) “é perfeitamente aplicável ao caso uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal diversas da prisão”. 



    À vista do exposto, pede, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 1, p. 77/78):



    "(...)



    Aduz os autos que policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pelo Jardim Santa Elisa, e quando adentraram na Rua Nicola Zaponi, visualizaram o indiciado, que caminhava a pé pela via púbica com uma sacola na mão. Assim que ele visualizou a viatura policial, assustou-se e jogou a sacola no chão e imediatamente começou a correr. O policial, soldado Marcel desembarcou da viatura e saiu em perseguição, também a pé, ao indiciado. No trajeto, o indiciado tirou uma faca que estava em sua cintura, jogando-a ao chão. Foi pulando vários terrenos e quintais, até que o policial que estava na viatura conseguiu cercar pela mesma rua, pouco mais à frente, quando visualizou o indiciado saindo de um terreno, momento em que foi abordado. Naquele instante, o policial percebeu que o indiciado já estava com outra roupa, porém, abordado, acabou confidenciando que estava vestido com duas roupas e que tinha tirado uma e deixado no terreno, juntamente com o seu celular, fato esse constatado pelos policiais, e que àquela altura já haviam retornado até à sacola jogada no chão pelo indiciado no início da fuga e constataram que dentro dela havia dois tabletes menores de maconha prensada, bem como recolheram a faca por ele dispensada, observando que a lâmina continha resquícios de maconha, bem como forte odor da droga. Sem ter como negar, o indiciado acabou admitindo sua participação no tráfico de drogas naquela localidade e, mais que isso, indicou aos policiais onde mantinha escondida a droga restante. Assim, levou os policiais até um pasto no Jardim Santa Elisa mostrando um buraco próximo a uma árvore e nesse buraco havia uma sacola plástica de lixo e, dentro desse saco de lixo, havia outros dois tabletes prensados de maconha, maiores, sendo observado que em um dos tabletes faltava uma parte, que era justamente uma das partes encontradas primeiramente na sacola jogada ao chão pelo indiciado no início da abordagem. Além dos dois tabletes prensados de maconha, havia outras 56 porções individuais de maconha,, além de saquinhos plásticos transparentes, com os quais certamente o indiciado faria outras porções individuais da droga. No total foram apreendidas 1.818 gramas de maconha. Por todo o contexto, deram voz de prisão em flagrante delito ao indiciado, sendo o mesmo conduzido à DISE. Registrou-se que o indiciado já teve duas passagens por tráfico de drogas, ainda quando adolescente e uma terceira, já maior, sendo esta, portanto, sua quarta passagem pelo mesmo crime.



     Assim, diante dessas circunstâncias, infere-se que a prisão em flagrante foi legítima e legal. 



    Encontram-se presentes os requisitos e pressupostos legais para conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Ao crime em tese praticado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP).



     Os depoimentos colhidos, a razoável quantidade de drogas que o autuado guardava consigo, observando-se ainda o local do delito e demais circunstâncias da prisão, conferem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, e prova da materialidade delitiva. O mais é matéria de prova que deverá ser analisada no momento oportuno. 



    No caso em tela, a prisão preventiva é necessária para o fim de resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado pelo autuado é gravíssimo, equiparado a hediondo, e gera extrema intranquilidade social, por seu notórios efeitos perversos para a sociedade. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária para o fim de acautelar o meio social e evitar que o autuado, solto, retome a mesma atividade criminosa. 



    Observo ainda que não é possível reconhecer neste momento processual, em que pese a primariedade do acusado, ele possui passagem por atos infracionais, conforme se observa de sua folha de antecedentes, e, tendo em vista as circunstâncias do caso em concreto, como a razoável quantidade de drogas, evidencia a insuficiência e inadequação na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...] 



    Diversamente ao que alega a defesa, constato que a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva.



    A decisão está suficientemente fundamentada, pois calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade do acusado, evidenciada não apenas pela gravidade da conduta imputada (apreensão de elevada quantidade de maconha) como pela reiteração delitiva. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns  inquéritos e ações penais (…) não tem o  objetivo de afirmar a presença de maus  antecedentes  criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a  reiteração  delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons  antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



    HABEAS CORPUS.  TRÁFICO  DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela  quantidade  de droga apreendida (três invólucros plásticos e uma barra de maconha, totalizando 1.220,0 gramas) e pelo fundado receio de  reiteração  delitiva. 2. Habeas corpus denegado. (HC 134352, Redator p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2017)



    Por fim, esclareço que não é possível examinar, na estreita estreita do habeas corpus, as fontes de convencimento acerca do suposto envolvimento do recorrente no contexto criminoso, visto que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente